Tribunal: TJES
Processo: 5018666-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON/ES. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM DIMENSÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo PROCON - Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência, julgou procedentes os pedidos para anular o procedimento administrativo nº 32.001.001.20-0009048, a exigibilidade da multa aplicada e a inscrição da autora no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo - CADIN, em razão de invalidade da comunicação da decisão administrativa sancionatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura no auto de infração e a tentativa postal devolvida com anotação de “recusado”, em contexto de fechamento do estabelecimento durante a pandemia da COVID-19, bastavam para comprovar ciência válida da decisão administrativa que aplicou a multa; e (ii) estabelecer se a notificação por edital, publicada quase dois anos depois, preservou o contraditório e legitimou os atos subsequentes, inclusive a inscrição no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital possui caráter excepcional e exige prévia adoção de diligências efetivas para localização do administrado, com preservação do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador.

O art. 38 do Decreto nº 2.181/1997 atribui à assinatura no auto de infração efeito de notificação da autuação, sem dispensar intimação válida da decisão administrativa que, no âmbito do processo administrativo, impõe multa e admite recurso, nos termos do art. 49 do mesmo Decreto.

A tentativa postal encaminhada em abril de 2020 retornou com anotação de “recusado”, mas os elementos dos autos indicam fechamento do shopping center e suspensão do recebimento interno de correspondências entre abril e julho de 2020, circunstância que afasta a conclusão de ciência regular da penalidade.

O PROCON/ES promoveu apenas uma tentativa postal e publicou edital, quase dois anos depois, sem demonstração de providências concretas adicionais aptas a assegurar ciência da administrada acerca da decisão sancionatória.

A ausência de comprovação regular da ciência da penalidade comprometeu o contraditório em dimensão recursal, contaminou o procedimento subsequente e retirou validade da inscrição no CADIN.

A sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito, razão pela qual subsiste a anulação do processo administrativo nº 32.001.001.20-0009048, da exigibilidade da multa e da inscrição no CADIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura no auto de infração, prevista no art. 38 do Decreto nº 2.181/1997, notifica a autuação, mas não substitui intimação válida da decisão administrativa sancionatória recorrível.

A intimação por edital no processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e exige diligências efetivas prévias para localização do administrado.

A tentativa postal frustrada em contexto extraordinário de fechamento do estabelecimento comercial durante a pandemia da COVID-19 não comprova, por si só, ciência regular da decisão que impõe multa administrativa.

A ausência de comprovação da ciência regular da penalidade compromete o contraditório em dimensão recursal, invalida os atos subsequentes e impede a inscrição do administrado no CADIN.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 2.181/1997, arts. 38 e 49.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018666-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: TERRA A VISTA PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON/ES. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM DIMENSÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo PROCON - Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência, julgou procedentes os pedidos para anular o procedimento administrativo nº 32.001.001.20-0009048, a exigibilidade da multa aplicada e a inscrição da autora no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo - CADIN, em razão de invalidade da comunicação da decisão administrativa sancionatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura no auto de infração e a tentativa postal devolvida com anotação de “recusado”, em contexto de fechamento do estabelecimento durante a pandemia da COVID-19, bastavam para comprovar ciência válida da decisão administrativa que aplicou a multa; e (ii) estabelecer se a notificação por edital, publicada quase dois anos depois, preservou o contraditório e legitimou os atos subsequentes, inclusive a inscrição no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital possui caráter excepcional e exige prévia adoção de diligências efetivas para localização do administrado, com preservação do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo sancionador.

O art. 38 do Decreto nº 2.181/1997 atribui à assinatura no auto de infração efeito de notificação da autuação, sem dispensar intimação válida da decisão administrativa que, no âmbito do processo administrativo, impõe multa e admite recurso, nos termos do art. 49 do mesmo Decreto.

A tentativa postal encaminhada em abril de 2020 retornou com anotação de “recusado”, mas os elementos dos autos indicam fechamento do shopping center e suspensão do recebimento interno de correspondências entre abril e julho de 2020, circunstância que afasta a conclusão de ciência regular da penalidade.

O PROCON/ES promoveu apenas uma tentativa postal e publicou edital, quase dois anos depois, sem demonstração de providências concretas adicionais aptas a assegurar ciência da administrada acerca da decisão sancionatória.

A ausência de comprovação regular da ciência da penalidade comprometeu o contraditório em dimensão recursal, contaminou o procedimento subsequente e retirou validade da inscrição no CADIN.

A sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito, razão pela qual subsiste a anulação do processo administrativo nº 32.001.001.20-0009048, da exigibilidade da multa e da inscrição no CADIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assinatura no auto de infração, prevista no art. 38 do Decreto nº 2.181/1997, notifica a autuação, mas não substitui intimação válida da decisão administrativa sancionatória recorrível.

A intimação por edital no processo administrativo sancionador possui caráter excepcional e exige diligências efetivas prévias para localização do administrado.

A tentativa postal frustrada em contexto extraordinário de fechamento do estabelecimento comercial durante a pandemia da COVID-19 não comprova, por si só, ciência regular da decisão que impõe multa administrativa.

A ausência de comprovação da ciência regular da penalidade compromete o contraditório em dimensão recursal, invalida os atos subsequentes e impede a inscrição do administrado no CADIN.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 2.181/1997, arts. 38 e 49.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5018666-53.2024.8.08.0024

APELANTE:
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
TERRA A VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
TERRA A VISTA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos para decretar a anulação do procedimento administrativo nº 32.001.001.20-0009048, da exigibilidade da multa imposta e da inscrição da autora no Cadastro Informativo do Estado do Espírito Santo - CADIN.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque os atos administrativos do PROCON/ES gozam de presunção de legitimidade e não houve prova apta a infirmá-los; sustenta que a empresa foi regularmente cientificada da lavratura do auto de infração, assinado por seu gerente, o que configura notificação formal; afirma que a notificação editalícia posterior foi válida, pois sucedeu tentativa de comunicação postal frustrada por recusa do recebimento; diz que a pandemia não afastou o dever da administrada de manter canais de comunicação e acompanhar intimações oficiais; defende que o edital de 2022 apenas reforçou a publicidade do ato e preservou o devido processo legal, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa; e acrescenta, subsidiariamente, que eventual revisão judicial do valor da multa deve observar os arts. 20 e 21 da LINDB, os critérios objetivos do art. 57 do CDC e os limites do controle jurisdicional sobre a atuação sancionatória da Administração.

Muito bem. Conforme consta dos autos o PROCON/ES realizou fiscalização no estabelecimento da autora em 13/02/2020, ocasião em que lavrou o Auto de Constatação nº 2350-D e o Auto de Infração nº 1370-D, por apontadas irregularidades exigidas pela legislação consumerista. Como a empresa não apresentou impugnação imediata, instaurou-se o procedimento administrativo FA nº 32.001.001.20-0009048, no qual sobreveio decisão administrativa, em 13/04/2020, aplicando multa de 2.000 VRTE’s, correspondente, à época, a R$ 7.016,80 (sete mil dezesseis reais e oitenta centavos).

Nesses termos, necessário ponderar inicialmente que a controvérsia instaurada não recai sobre a competência fiscalizatória do PROCON/ES,
mas sobre a higidez da comunicação da decisão sancionatória
.

Conforme restou evidenciado nos autos, a correspondência encaminhada em abril de 2020 retornou em 02/07/2020 com a anotação de “recusado”. Entretanto, os elementos de prova anexados aos autos indicam que o restaurante apelado funcionava em shopping center que estava fechado em razão da pandemia da COVID-19, no período entre abril e julho de 2020, momento em também estava suspenso o serviço interno de recebimento de cartas. Em razão da não notificação, o PROCON ES perpetrou notificação editalícia, dois anos depois, apenas 19/05/2022 e, posteriormente, diante do não pagamento da multa, promoveu a inscrição no CADIN.

Diante desse contexto, portanto, a parte apelada ajuizou a presente demanda anulatória, buscando a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.20-0009048. Para tanto, sustentou a nulidade do auto de infração nº 1370-D, por suposta violação ao art. 35, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, além da invalidade das notificações realizadas no procedimento administrativo.

Examinando o conjunto probatório, não se identifica motivo para reforma da sentença.

A intimação por edital possui caráter excepcional e pressupõe, no mínimo, a prévia adoção de diligências efetivas para localização do administrado.

No caso concreto, houve apenas uma tentativa postal realizada em contexto extraordinário de fechamento dos estabelecimentos comerciais, seguida, quase dois anos depois, de notificação editalícia, sem demonstração de providências concretas adicionais aptas a assegurar a ciência da administrada acerca da decisão sancionatória.

Necessário ponderar que a assinatura aposta no auto de infração, nos termos do artigo 38 do DL nº 2.181/97 apenas implica em notificação sem implicar em confissão do autuado e não supre a necessidade de intimação válida da decisão administrativa que, ao final do processo administrativo, impõe a multa contra a qual cabe recurso administrativo, nos termos do que garante o artigo 49 do mesmo Decreto-Lei.

Como a ciência da penalidade não foi regularmente comprovada, restou comprometido o contraditório em sua dimensão recursal, o que contamina o procedimento subsequente e a inscrição no CADIN.

A sentença, portanto, apreciou corretamente a prova produzida e aplicou adequadamente o direito, devendo ser mantida irretocável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento).